Tribunal: TJMT
Processo: 1009884-48.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009884-48.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELLO FERREIRA OLIVEIRA - CPF: 444.400.838-54 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FERNANDA ALVES DA SILVA - CPF: 018.721.451-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNATÓRIA DE VALORES. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO DOCUMENTAL. PODER INSTRUTÓRIO DO JULGADOR.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação Revisional de Contrato c/c Consignatória de Valores, na qual foi rejeitada preliminar de inépcia da inicial, deferida a inversão do ônus da prova e indeferido o pedido de produção de prova pericial contábil, com determinação de julgamento antecipado do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da prova pericial contábil, em Ação Revisional Bancária, configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condução da atividade instrutória insere-se no âmbito do poder diretivo do Julgador, nos termos dos artigos 139 e 370 do CPC, competindo ao julgador aferir a necessidade, pertinência e utilidade das provas requeridas pelas partes.

4. No caso, a decisão agravada encontra-se adequadamente fundamentada, uma vez que o Juiz singular reconheceu a suficiência do acervo documental já constante dos autos, composto pelo contrato bancário, extratos financeiros, planilha de cálculos e documentos apresentados pelas partes.

5. A controvérsia possui natureza predominantemente documental e jurídica, não se evidenciando complexidade técnica apta a tornar indispensável a realização de perícia contábil.

6. O indeferimento da prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando o Julgador verifica que os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide, conforme orientação consolidada do STJ e deste Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“O indeferimento de prova pericial contábil em Ação Revisional Bancária não configura cerceamento de defesa quando o conjunto documental constante dos autos se revela suficiente para a formação do convencimento judicial acerca da controvérsia.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 139 e 370.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp no 2.608.928/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 26.08.2024, DJe 02.09.2024; TJMT, AI no 1022342-25.2025.8.11.0003, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 15.04.2026, DJE 24.04.2026; TJMT, AI no 1035082-86.2023.8.11.0002, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2025, DJE 17.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 1a Vara da Comarca de Colíder, na Ação Revisional de Contrato c/c Consignatória de Valores n.o 1001318-20.2025.8.11.0009, ajuizada por
Fernanda Alves da Silva
.

A Juíza singular rejeitou a preliminar de inépcia da petição inicial suscitada pelo requerido, deferiu a inversão do ônus da prova e indeferiu o pedido de produção de prova pericial contábil.

Inconformado, o Agravante sustenta que o indeferimento da prova pericial configura cerceamento de defesa, em afronta às garantias do contraditório e da ampla defesa asseguradas pelo art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Afirma que a demanda envolve análise técnica da evolução do débito contratual, incidência de encargos financeiros e forma de amortização da dívida, matérias que extrapolam o conhecimento ordinário do julgador.

Argumenta, ainda, que a planilha de cálculo apresentada unilateralmente pela autora não pode servir de parâmetro para o julgamento da controvérsia sem a correspondente contraprova técnica.

Requer o provimento do Recurso para que seja deferida a realização de perícia contábil, com a reabertura da fase instrutória.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 352361373).

Sem contraminuta da Agravada, conforme certidão de decurso de prazo (Id. 359740378).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação Revisional de Contrato c/c Consignatória de Valores ajuizada por
Fernanda Alves Silva
em desfavor do
Banco do Brasil S.A.
, que visa à revisão das cláusulas do contrato de empréstimo BB Crédito Salário n.o 140586794, com discussão acerca da legalidade da taxa de juros contratada, da ocorrência de capitalização de juros e da existência de tarifas e encargos abusivos.

O Agravante foi citado e apresentou Contestação, na qual arguiu preliminar de inépcia da inicial e, no mérito, defendeu a legalidade das cláusulas contratuais.

Intimada, a parte autora não apresentou impugnação à contestação.

A Juíza singular rejeitou a preliminar de inépcia da petição inicial suscitada pelo Agravante, deferiu a inversão do ônus da prova em razão da natureza consumerista da relação jurídica e indeferiu o pedido de produção de prova pericial contábil, por entender que a controvérsia é eminentemente de direito e documental, passível de aferição direta pelo juízo, e determinou o julgamento antecipado do mérito.

Inconformado, o Agravante sustenta que a matéria debatida nos autos demanda conhecimento técnico especializado, de modo que o indeferimento da perícia configurou cerceamento de defesa.

Afirma que a planilha unilateral da autora não pode servir de parâmetro decisório sem contraprova técnica. Argumenta que o pedido subsidiário de perícia não pode ser interpretado como renúncia a esse meio de prova.

A gestão do processo instrutório é atividade que se insere no âmbito do poder diretivo do juízo, nos termos dos artigos 139 e 370 do Código de Processo Civil, cabendo ao Julgador avaliar a necessidade e a utilidade de cada meio de prova requerido, podendo indeferir, em decisão fundamentada, as diligências que se revelarem desnecessárias ou meramente protelatórias.

No caso em exame, a decisão agravada está adequadamente fundamentada. O Juiz singular verificou que os autos já contam com o contrato (Id. 198833946), extratos bancários (Id. 198833947), planilha de cálculo apresentada pela autora (Id. 198833948) e os documentos juntados com a contestação (Id. 204353080), concluindo que esse acervo é suficiente para o deslinde da controvérsia. Trata-se de exercício legítimo da discricionariedade judicial na condução probatória.

A tese de cerceamento de defesa não prospera. O STJ tem posição assente no sentido de que o indeferimento de prova pericial em Ações Revisionais Bancárias não configura, por si só, nulidade, quando o conjunto documental disponível nos autos se revelar suficiente para a formação do convencimento do julgador. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL QUE NÃO SE MOSTRA NECESSÁRIA PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ÍNDOLE ABUSIVA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de outras provas. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. Precedentes.
(...). (STJ - AgInt no AREsp: 2608928 RS 2024/0103835-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024).

Este Tribunal de Justiça tem orientação consolidada nesse mesmo sentido:

(...) A prova pericial é dispensável nas hipóteses em que os documentos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador, cabendo ao magistrado indeferir diligências inúteis ou protelatórias. (N.U 1022342-25.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026, publicado no DJE 24/04/2026).

(...) O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a matéria é de direito e a prova documental é suficiente ao julgamento. (...) (N.U 1035082-86.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025, publicado no DJE 17/11/2025).

Diante desse quadro, a prova pericial contábil não se mostra necessária ao deslinde da lide, devendo ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026